Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira parcialmente do agravo que formulara, “especificamente em relação ao pedido de mérito de letra “C.1” do presente Agravo de Instrumento, qual seja: ‘C.1) Seja indeferida a impugnação apresentada pela Jorlan, pois não há que se falar em liberação dos valores bloqueados em favor da locatária, tendo em vista a preclusão a respeito;’”, haja vista que reconhecera que a constrição se dera pela via inadequada, e, em se tratando de recurso, a manifestação não depende da anuência da parte recorrida, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao vertente recurso especificamente em relação ao aludido pedido. Considerando que o processo já se encontra relatado e em vias de julgamento na 5a S.O Presencial por Videoconferência datada para o dia 01/07/2020, prossiga-se, pois, no molde legal, em conformidade às determinações precedentes, aguardando-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16713295